Tribunal: TJDFT
Processo: 0030066-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO CONFIGURADO. CDC. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE PARCELAS NÃO CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO EM SEPARADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção.

2. O direito à informação afigura-se como corolário dos princípios da transparência e da boa-fé, inerentes às relações contratuais, sobretudo em se tratando de relação de consumo, na qual os fornecedores têm o dever de informar os consumidores, de forma clara e adequada o conteúdo das cláusulas contratuais, especialmente no que tange aos encargos e valores que serão suportados pelo consumidor aderente, conforme preceitua o inciso III, do art. 6o do CDC

3. Deve ser mantida a sentença que, no caso concreto, deferiu em favor da autora, no período em que perdurou o atraso na entrega do imóvel, o pagamento mensal de valor arbitrado na média de alugueis em imóveis na mesma região. Tal pronunciamento judicial não se encontra em desacordo com a recente uniformização do tema pelo colendo STJ (temas 970 e 971), pois não se verifica qualquer cumulação de indenização em favor da consumidora, notadamente de cláusula penal e lucros cessantes.

4. Comprovado o atraso na entrega do imóvel e extrapolado o prazo de tolerância por parte da construtora, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, esta deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela adquirente a título de danos materiais/lucros cessantes, sendo devidos até a efetiva entrega do imóvel.

5. Não padece de ilegalidade ou abuso de direito a estipulação de pagamento de comissão de corretagem por conta dos adquirentes de imóvel, do qual tiveram pleno acesso e conhecimento, máxime quando o serviço consta de forma discriminada no comprovante de pagamento. Tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1599511/RS.

6. Ante a inexistência de ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais.

7. Recursos não providos.